Tribunal: TJBA
Processo: 8133620-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133620-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE NONDAS LOURENCO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
LUANA FIRMINO DE ALMEIDA, MARYKELLER DE MELLO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO, TABELA PRICE, TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por Jose Nondas Lourenço da Silva Junior contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com observância da gratuidade da justiça deferida. O autor impugna cláusulas relativas à capitalização de juros, uso da Tabela Price, tarifas e seguro prestamista, alegando abusividade e ausência de informações claras no contrato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da legalidade das cláusulas contratuais relacionadas aos juros remuneratórios pactuados, à capitalização mensal, ao uso da Tabela Price, à cobrança de tarifas (registro, avaliação, cadastro) e à contratação de seguro prestamista no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A apelação atende ao princípio da dialeticidade, tendo a parte impugnado os fundamentos da sentença.

4. A taxa de juros remuneratórios (2,13% a.m./28,78% a.a.) é compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período do contrato, não havendo abusividade.

5. A capitalização mensal de juros é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme MP 2.170-36/2001 e jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS).

6. A utilização da Tabela Price não configura anatocismo e é válida, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

7. A cobrança de tarifa de cadastro é válida, por ter ocorrido no início do relacionamento contratual, conforme Súmula 566/STJ.

8. As tarifas de registro e avaliação do bem são lícitas, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que se verificou nos autos (REsp 1.578.553/SP, Tema 958).

9. O seguro prestamista não se revela abusivo, pois há proposta de adesão assinada, demonstrando anuência do consumidor, conforme entendimento do STJ (Tema 972).

10. Comprovada a venda regular dos acessórios contratados, não há ilegalidade na cobrança dos respectivos valores.

IV. Dispositivo

11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 192; CDC, arts. 6º, III, e 51, §1º; CC, arts. 406 e 591; MP 2.170-36/2001; CPC, arts. 1.010, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 285); REsp 973.827/RS; Súmulas 381, 385, 566/STJ; Súmula Vinculante 7/STF; Tema 958/STJ; Tema 972/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.